Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-46.2017.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Impossibilidade. Conforme mídia constante dos autos, o apelante não confessou que a droga era voltada para o tráfico, apenas alegando que era usuário de drogas, razão pela qual o magistrado tomou como prova para a condenação os depoimentos testemunhais. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 ? Insubsistência. Consta dos autos que o apelante se dedica a atividade criminosa, bem como em nenhum momento comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, restando ausentes os requisitos trazidos pelo parágrafo do mencionado artigo. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP ? Improcedência. Pena fixada é superior ao quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ÓBIDOS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002282-46.2017.8.14.0035
APELANTE: ADSON SANTOS DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA -

PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Impossibilidade.
Conforme mídia constante dos autos, o apelante não confessou que a droga era voltada para o tráfico, apenas alegando que era usuário de drogas, razão pela qual o magistrado tomou como prova para a condenação os depoimentos testemunhais.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 - Insubsistência.
Consta dos autos que o apelante se dedica a atividade criminosa, bem como em nenhum momento comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, restando ausentes os requisitos trazidos pelo parágrafo do mencionado artigo.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP - Improcedência.
Pena fixada é superior ao
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ÓBIDOS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002282-46.2017.8.14.0035
APELANTE: ADSON SANTOS DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ADSON SANTOS DE BRITO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra a denúncia que no dia 28 de março de 2017, agentes da policia militar, avistaram Carlos Eduardo usuário de drogas, parado em frente da residência do ora denunciado Adson Santos de Brito, alvo de operações policiais e suspeito de ser um dos maiores traficantes de drogas de Óbidos. Que em seguida, ambos saíram juntos, ocasião em que foram abordados pela polícia.

Em revista pessoal, foi encontrado com Carlos Eduardo, em seu bolso, um invólucro, contendo ¿cocaína¿, tendo recebido de Adson, como pagamento do aluguel de uma motocicleta, tendo informado, que o material entorpecente estaria na residência do ora denunciado.

Ao diligenciarem no referido local, com autorização dos pais de Adson, os policiais encontraram um pequeno invólucro de ¿maconha¿, pesando aproximadamente 19g, um aparelho celular e a quantia de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Adson Santos de Brito, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Ao final, procedeu a detração penal, pelo período de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias que permaneceu preso provisoriamente, restando a pena a cumprir em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Inconformada, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto na fração máxima de 2/3 e ao final a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto na fração máxima de 2/3 e ao final a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 06 apenso), bem como pelo Laudo definitivo (fl. 70/71), onde restou confirmado tratar-se de 19,62g de maconha e 1,29g de cocaína.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a alegação de que o apelante era apenas usuário de drogas, conforme declarou em seu interrogatório, isolada pelo conjunto probatório. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, em reconhecer a atenuante da confissão espontânea, posto que conforme mídia constante dos autos, o apelante não confessou que a droga era voltada para o tráfico, apenas alegando que era usuário de drogas, razão pela qual o magistrado tomou como prova para a condenação os depoimentos testemunhais.

Não existe a possibilidade de reconhecer o tráfico privilegiado, pois conforme consta da sentença condenatória, os requisitos para a sua aplicação não se fazem presentes, uma vez que restou provado nos autos que o apelante se dedica a atividade criminosa, aliado ao fato, de que em momento algum, comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que se sustentava com a venda de drogas, conforme se extraiu dos depoimentos testemunhais.

Impossível, portanto, substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a pena é superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002282-46.2017.8.14.0035